Tribunal: TJDFT
Processo: 0719553-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0719553-06.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEILA AKEMI EVANGELISTA KUSANO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos pela parte autora contra a Decisão Monocrática do relator que suspendeu os presentes autos com fulcro na determinação de sobrestamento proferida em 11 de julho de 2022, pelo Presidente da E. Turma de Uniformização, Des. Leonardo Roscoe Bessa, no UNJ 0740374- 65.2021.8.07.0016. Alega a parte embargante a existência de contradição na Decisão, sob o argumento de que o tema de uniformização não se adéqua à ação em questão, haja vista que, apesar de se buscar a implementação da GCET ao contracheque, o setor de trabalho da embargante é distinto daquele descrito no UNJ 0740374- 65.2021.8.07.0016. É o breve relato. DECIDO. Embargos de declaração conhecidos, haja vista a presença dos requisitos de admissibilidade. O Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível 0740374- 65.2021.8.07.0016 refere-se a incidente suscitado para que a Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais decida se, ante o disposto no Art. 2o. da Lei n. 2.339/1999, os servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal lotados em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar NRAD têm direito à percepção da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho Ressalta-se a tese jurídica fixada na apreciação do PUIL 0740374- 65.2021.8.07.0016, Súmula 37: “A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, prevista no art. 2o da Lei Distrital 2.339/1999, não é devida ao servidor da Secretaria de Estado de Saúde do DF lotado em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD.” No caso, não obstante a sentença objeto de recurso interposto pelo Distrito Federal tenha julgado procedente o pedido inicial para condenar o réu à obrigação de implementar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET – no contracheque da parte autora, em 20% sobre a remuneração inicial da carreira, e de manter o pagamento enquanto mantida a lotação em NRAD, as fichas financeiras acostadas aos autos demonstram que a parte autora, ocupante de cargo efetivo de enfermeiro, exerce as suas funções em setor denominado Gerência de Enfermagem. Verifica-se a existência de erro material na decisão impugnada, ante a inocorrência de situação de servidor público lotado em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD. Destarte, merece prosperar a alegação da parte embargante de que apresente demanda se diferencia da questão de direito material objeto do Incidente de Uniformização de Jurisprudência 0740374- 65.2021.8.07.0016. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com fulcro no Art. 1.024, §2o, CPC. Determinado o prosseguimento do feito. Intimem-se o embargado para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração (Art. 1.024, §4o, CPC). Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito